Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726024-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMINGAS AMELIA ALVES DA FONSECA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS, JOSE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Domingas Amélia Alves da Fonseca (ID no 28267699, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 28126574, págs. 1-3). 2. Em suma, sustenta a necessidade de suspensão da demanda originária até que seja possível a discussão quanto ao pagamento realizado, uma vez que na origem foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o depósito do valor indicado como remanescente (R$ 57.750,00). 3. Destaca que em razão do prazo supracitado, poderá ocorrer a perda do objeto recursal, pois não haveria tempo suficiente para o julgamento do mérito, ensejando o cancelamento do leilão realizado, o que lhe acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação. 4. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito dos recursos interpostos, uma vez que o leilão poderá ser cancelado antes da apreciação da pretensão recursal. 5. Cumpre decidir. 6. No processo originário a agravante foi intimada a providenciar o pagamento do valor remanescente (R$ 57.750,00) para integralizar a parte que compete ao coproprietário, responsável pela dívida que conduziu à penhora do imóvel, assim como da comissão do leiloeiro, no prazo de 5 (cinco) dias. 7. O despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 20/8/2021, conforme certidão de ID no 100860999 (autos de no 0003395-22.2014.8.07.0007). 8. Diante da discussão da matéria inerente ao valor que seria devido para preservar a cota-parte do coproprietário e da possibilidade de eventual adjudicação do imóvel arrematado à agravante - mantendo os efeitos do leilão já realizado -, é prudente que a ação de execução seja suspensa até a apreciação do mérito dos recursos. 9. As particularidades do caso concreto denotam que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessária para preservar o direito da agravante ao duplo grau de jurisdição, pois não haveria tempo hábil ao julgamento da sua pretensão antes de o leilão ser cancelado como consequência do descumprimento do despacho supracitado. 10. Nesse cenário, é preciso aguardar o julgamento do mérito dos recursos interpostos para averiguar se a determinação proferida pelo douto Juízo de origem será mantida ou não por este Tribunal de Justiça. Como consequência, até que seja viável o julgamento, em observância à economia e à celeridade processual, os atos judiciais devem ser preservados e a demanda originária suspensa. DISPOSITIVO 11. Revejo o posicionamento anterior e atribuo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da ação de execução de no 0003395-22.2014.8.07.0007 até o julgamento do mérito dos agravos interpostos (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. 13. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. 14. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO